Tribunal: TJES
Processo: 5033158-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033158-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELTON SOBREIRO KRUGER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5033158-50.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADO
:
ELTON SOBREIRO KRUGER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face do acórdão proferido, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto para reconhecer o direito do recorrente à progressão vertical referente ao período avaliativo de 01/08/2022 a 31/07/2023, nos termos da Lei Municipal nº 9.851/2022, determinando ao ente municipal a implementação da progressão funcional, com os respectivos efeitos financeiros e funcionais.

2. A embargante sustenta a omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente a natureza regulamentar do Decreto Municipal nº 22.977/2023, defendendo a legalidade da exigência de 120 dias de efetivo exercício para fins de progressão vertical, bem como a inexistência de afronta ao princípio da irretroatividade. Requer o saneamento do alegado vício, com atribuição de efeitos infringentes.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica os vícios alegados. Os embargos declaratórios não evidenciam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, limitando-se a parte embargante a reiterar tese jurídica já devidamente enfrentada no acórdão embargado, buscando rediscutir o mérito da controvérsia. O julgado foi claro ao reconhecer a impossibilidade de aplicação retroativa do requisito de 120 dias criado pelo Decreto Municipal nº 22.977/2023, por ausência de previsão na Lei Municipal nº 9.851/2022, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Assim, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

6. Verifica-se, assim, que a pretensão deduzida nos presentes embargos não se destina à integração do julgado, mas sim à reapreciação do mérito da controvérsia, com o objetivo de modificar a conclusão adotada por este Colegiado.

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)